Tribunal: TJMT
Processo: 0012458-84.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012458-84.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ANDRINO MACHADO
RECORRIDO: EMPÓRIO MANIA SERVIÇOS DE MARKETING LTDA – ME E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 79710489), interposto por ANDRINO MACHADO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 44689958):
APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CHEQUE – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA (MOTIVO 22) – AUSÊNCIA DE CERTEZA NO TÍTULO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1- O pagamento do cheque apenas é feito pelo respectivo banco quando o título apresenta assinatura em harmonia e com identidade com a constante em seus registros, de modo que, havendo dúvidas em relação à formalização da cártula antes mesmo de se ingressar com a ação executiva, o crédito deve ser verificado e satisfeito por outra via, que não a execução.
2- Como o feito executivo depende de certeza, a devolução do título com base em divergência de assinatura pelo banco afasta este requisito, podendo o valor ser pleiteado em ação de cobrança, caso a parte autora entender necessário, servindo o título como início de prova.
(TJ-MT 00124588420168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2020)
Opostos embargos de declaração (id 48350469), estes foram rejeitados (id 68522476).
Opostos novos embargos de declaração (id 70268474), estes também foram rejeitados (id 7930488).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação Cível, interposto por ANDRINO MACHADO, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução sem resolução de mérito pela ausência de título executivo extrajudicial.
O recorrente alega a violação aos artigos 1022, inciso II e 489, §1o, inciso IV do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido foi omisso quanto à aplicação dos artigos 13, 21, 47 e 51 da Lei no 7357/85, pois deixou de analisar o argumento de que ainda que o cheque tenha sido devolvido por divergência de assinatura do emissor, o endossante do cheque é considerado autônomo e responsável nos termos da lei.
Suscita a afronta aos artigos 13, 21, 47 e 51 da Lei no 7.357/85, sob a alegação de que tais dispositivos são taxativos quanto à autonomia e independência das obrigações contraídas no cheque; o garante do fiador e a solidariedade da endossante no pagamento do título.
Recurso tempestivo (id 79737452).
O recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 79744493).
Sem contrarrazões (id 84865477).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa aos artigos 1.022, inciso II e 489, §1o, inciso IV do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa aos artigos 1.022, inciso II e 489, §1o, inciso IV do CPC, está amparada na assertiva de que o órgão fracionário incorreu em omissão quanto à aplicação dos artigos 13, 21, 47 e 51 da Lei no 7357/85, pois deixou de analisar o argumento de que ainda que o cheque tenha sido devolvido por divergência de assinatura do emissor, o endossante do cheque é considerado autônomo e responsável nos termos da lei.
Alega que “(...) os dispositivos, mencionados e prequestionados na decisão recorrida, são taxativos quanto a autonomia e independência das obrigações contraídas no cheque; o garante do fiador e a solidariedade da Endossante no pagamento do título (...)”, de forma que diante da autonomia do título e existência de dívida sem prova em contrário, a execução não poderia ser extinta.
Em análise às razões recursais, verifica-se que o aresto aparenta estar omisso, porquanto o órgão julgador concluir pela ausência de certeza no título executivo, diante da a devolução do cheque com base em divergência de assinatura pelo banco, mas não se manifestou sobre a questão apontada, que foi devidamente suscitada nas razões dos embargos de declaração e reiterada no Recurso Especial.
Além da provável omissão, é certo que a expressa manifestação acerca da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único do CPC e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça